Tribunal: TJSP
Processo: 2080577-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
IA): AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Cumprimento de sentença com pedido de habilitação de herdeiros para levantamento de valores, em substituição ao credor falecido, sem a necessidade de inventário.A questão em discussão consiste na possibilidade de levantamento de valores sem a necessidade de inventário, depois da

Ementa:
IA): AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Cumprimento de sentença com pedido de habilitação de herdeiros para levantamento de valores, em substituição ao credor falecido, sem a necessidade de inventário.A questão em discussão consiste na possibilidade de levantamento de valores sem a necessidade de inventário, depois da habilitação de herdeiros.

I. Razões de Decidir. Promovida a habilitação, na forma da lei, prosseguem (o espólio ou os herdeiros) na condição de parte credora, em substituição ao primitivo credor morto, com os direitos e deveres processuais resultantes da habilitação.Desde que os sucessores ou herdeiros da parte falecida estejam regularmente habilitados, e sem dúvida razoável quanto à existência de outros interessados não representados (hipótese na qual também é possível estabelecer reserva de bens), não há razão para exigência de abertura de inventário ou arrolamento como requisito prévio ao levantamento.Precedentes do STJ e do TJSP.

II. Dispositivo. Recurso de agravo de instrumento provido.